Tribunal: TJMT
Processo: 1025344-12.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025344-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), WELLYSON GABRIEL BOTELHO - CPF: 070.189.931-05 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), TIAGO VENTURA RODRIGUES PAES - CPF: 083.332.281-86 (VÍTIMA), RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO - CPF: 020.257.331-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FINALIDADE INVESTIGATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão temporária no curso de inquérito policial que apura a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). Sustenta o impetrante a ausência de justa causa para a prisão, apontando a fragilidade das provas, violação ao princípio da presunção de inocência e inexistência dos requisitos para a prisão preventiva. Requer a revogação da prisão com expedição de contramandado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária foi decretada com base em indícios mínimos de autoria e elementos concretos que justifiquem a medida; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da presunção de inocência; (iii) determinar se a ausência de requisitos da prisão preventiva pode implicar ilegalidade na prisão temporária.

III. Razões de decidir

3. A prisão temporária encontra respaldo no art. 1º, I e III, “a” da Lei 7.960/89, sendo cabível quando imprescindível às investigações e presentes fundadas razões de autoria ou participação em crime de homicídio qualificado.

4. Os autos demonstram a existência de indícios mínimos de autoria, com base em registros de câmeras de segurança e reconhecimento do paciente por familiares, o que justifica a decretação da prisão temporária para assegurar a efetividade das diligências investigativas.

5. A alegada violação ao princípio da presunção de inocência não se verifica, pois a medida cautelar foi fundamentada em decisão judicial que observou os requisitos legais.

6. A discussão sobre ausência de requisitos da prisão preventiva não é pertinente, por se tratar de prisão temporária, instituto com requisitos próprios e finalidades específicas previstas em lei.

7. Predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, não impedem a decretação da prisão temporária quando presentes os fundamentos legais e a gravidade concreta do delito investigado.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão temporária é cabível quando presentes indícios mínimos de autoria e fundada necessidade para a eficácia da investigação criminal, nos termos da Lei 7.960/89.

2. O reconhecimento do investigado por familiares e a vinculação do veículo utilizado ao suspeito constituem indícios suficientes à decretação da custódia temporária.

3. A decretação de prisão temporária devidamente fundamentada não configura violação ao princípio da presunção de inocência.

4. A discussão sobre os requisitos da prisão preventiva não se aplica à legalidade da prisão temporária.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão temporária quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282 e 312; Lei 7.960/1989, art. 1º, I e III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1012075-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 21.06.2024; TJMT, N.U 0036761-28.2015.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 27.04.2015; STJ, HC n. 125.318/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 05.10.2009; TJMT, N.U 1020633-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025344-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLYSON GABRIEL BOTELHO
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Wellyson Gabriel Botelho
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, proferida nos autos do pedido de prisão temporária nº 1036484-71.2024.8.11.0002, deferiu o pedido da Autoridade Policial para decretar a prisão temporária pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado praticado em face das vítimas Raimundo Rodrigues Paes Filho e Tiago Ventura (id. 174446737 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002).

O impetrante sustenta, em síntese:
1)
a

ilegalidade da prisão temporária por ausência de justa causa, uma vez que os depoimentos das testemunhas são frágeis e as imagens das câmeras são inconclusivas,
2)
violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão temporária foi decretada baseada em indícios frágeis,
3)
que o paciente é primário e,
4)
que inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada, com a expedição de contramandado (id. 303115356).

O pedido liminar foi indeferido (id. 303809933).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 305262897).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros (id. 309046853).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 15.10.2024, a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão temporária do paciente, no curso do IP nº 245/2024 que apura a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), em face de Raimundo Rodrigues Paes Filho e Tiago Ventura (id. 172392878 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002).

Em decisão do dia 04.11.2024, o juízo singular deferiu o pedido de decretação da prisão temporária em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Narra à autoridade policial que recebeu uma denúncia anônima de que membros da organização criminosa da facção Comando Vermelho (CV), sequestraram, torturaram e esquartejaram duas pessoas no Bairro Mapim, em Várzea Grande, MT, identificados como RAIMUNDO RODRIGUES PAES FILHO, de 44 anos, e seu filho TIAGO VENTURA.

Os corpos das vítimas foram localizados algemados e carbonizados no porta-malas de um veículo Nissan Kicks, próximo à ponte do Rio Parazinho, em Várzea Grande/MT. (...)

Em continuidade as investigações, os agentes da lei lograram êxito em localizar câmeras de monitoramento nas proximidades, que foram fundamentais para a obtenção de imagens que orientaram a investigação. As gravações capturaram o momento em que os suspeitos deixaram o local do crime, revelando que três dos indivíduos estavam a pé, enquanto outros dois fugiram em uma moto Honda biz de cor Branca (id. 172698001).

A equipe investigativa aprofundou as consultas aos bancos de dados policiais e acordos sobre a moto Honda Biz branca e seu proprietário. Em seguida, localizou o endereço do proprietário, identificado como CHRYSTIAN HENRIQUE SOUZA DA CRUZ, o qual informou que em meados de 2022, um colega de escola chamado WELLYSON contatou-o para pedir ajuda na compra de uma moto.

Narrou que ele tinha o dinheiro necessário, mas, por ser menor de idade, precisava que alguém mais velho comprasse uma moto em seu nome. O plano era transferir a propriedade para WELLYSON assim que ele atingisse a maioria.

Assim, durante a oitiva da senhora TÂNIA BOTELHO, mãe do suspeito WELLYSON, ela foi categórica em reconhecer seu filho, como piloto da referida motocicleta. (...)

No caso vertente, pelas informações hauridas na investigação policial acostadas ao pedido de custódia, verifico que está presente a hipótese prevista no art. 1º, I e III, “a” da Lei 7.960/89.

Isso porque, os informes já colhidos levantam indícios de autoria do delito de homicídio consumado sobre o representado WELLYSON GABRIEL BOTELHO notadamente pelos registros das câmeras de segurança, obtidas nas imediações do local onde ocorreu a execução das vítimas.

Somado a isso, há o fato de que a senhora TÂNIA, mãe do suspeito, fez o reconhecimento fotográfico do piloto da motocicleta, identificando-o como seu filho WELLYSON GABRIEL.

De mais a mais, conforme investigação policial o representado se encontra foragido. (...)

Além de satisfazer os requisitos para a prisão cautelar, os requisitos específicos estabelecidos na Lei n.º 7.960/1989 também foram devidamente preenchidos, sendo essenciais para o êxito das investigações.

Pois não se olvida que a liberdade do representado poderá influenciar a colheita de elementos indiciários, bem como expor a incolumidade social, notadamente à integridade das testemunhas envolvidas na investigação. (...)

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO os pedidos formulados pela Autoridade Policial para o fim de: (...)

b) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA do representado WELLYSON GABRIEL BOTELHO; (...)”
(id. 174446737 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002)

No dia 10.12.2024 foi apresentado o relatório final, com o indiciamento do paciente à prática da infração à
“norma proibitiva constante artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro”
(id. 178274623 – IP nº 1042580-05.2024.8.11.0002).

Em 16.12.2024, o órgão ministerial de primeiro grau restituiu os autos à Delegacia de Polícia
“para a continuidade das investigações policiais a serem empenhadas por meio de diligências e representações judiciais que perfizerem necessárias principalmente à finalidade de confirmar o móvel do homicídio e de identificar os demais suspeitos da prática dos crimes”
, assim como requereu o encaminhamento do mandado de prisão temporária à Polinter para registro e cumprimento (id. 178982842 – IP nº 1042580-05.2024.8.11.0002).

Após manifestações da autoridade policial e do órgão ministerial de primeiro grau, no dia 21.08.2025, o juízo singular determinou o prazo de 30 dias para a autoridade policial dar continuidade nas investigações (id. 205212868 – IP nº 1042580-05.2024.8.11.0002).

Registra-se que não há nos autos do pedido de prisão temporária e do inquérito policial a notícia de cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor do paciente.

No caso em análise, o impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão temporária do paciente em razão de que as imagens que flagraram os suspeitos deixando o local do crime seriam inconclusivas.

Contudo, não se pode perder de vista que, em depoimento prestado em sede policial, a mãe do paciente [Sra. Tânia Botelho] confirma que o seu filho é o dono da motocicleta [Honda Biz, cor branca, placa RAT0C01] e, ao lhe ser mostrada a imagem capturada pelas câmeras, ela confirmar ser o filho pilotando a motocicleta (ids. 172393041/172393044 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002).

Ainda, o impetrante sustenta que as declarações das testemunhas são frágeis.

A respeito dessa alegação, tem-se que a testemunha Chrystian Henrique Souza da Cruz declarou, em sede policial, que a motocicleta estava registrada em seu nome porque o paciente era menor de 18 anos na época da aquisição, ficando ajustado entre as partes que a propriedade seria posteriormente transferida ao paciente (id. 172392888 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002).

Ademais, em depoimento, o Sr. José Carlos Botelho [tio do paciente] afirma que a pessoa indicada na imagem que foi lhe mostrada é
“bem parecida”
com o paciente e que ele acha que
“tem mais de ano que ele tem essa motocicleta”
(id. 172697054 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002).

Quando perguntado se ele reconhecia a moto como a do paciente, a resposta foi
“é, infelizmente”
.

Já a testemunha Franciele dos Santos Rodrigues Bastos [convivente de uma das vítimas – Raimundo Rodrigues Paes Filho] relatou que escutou barulho de motos (id. 172697995 – autos nº 1036484-71.2024.8.11.0002).

Diante do exposto, verifiquei a existência de indícios mínimos de autoria delitiva aptos a manutenção da decisão ora vergastada, sobretudo quando os depoimentos não são contraditórios entre si e a mãe e o tio do paciente reconhecem-no nas imagens apresentadas, quais sejam, do momento em que duas pessoas deixam a cena do ato criminoso em uma motocicleta.

Assim sendo, diversamente do que sustenta o impetrante, não se constatam, de maneira inequívoca, fragilidades na investigação capazes de afastar os indícios de autoria.

Não bastasse, eventual análise aprofundada do conjunto probatório não pode ser realizada em sede de
habeas corpus
, cujo procedimento pressupõe prova pré-constituída.

A respeito disso, o Enunciado 42 da TCCR dispõe que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Noutro giro, considerando os indícios apontados alhures, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a decisão constritiva está devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

“(...) Além do mais, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada. (...)”
(TJMT, N.U 1012075-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 21.06.2024)

“(...) Estando o decreto de prisão temporária devidamente fundamentada demonstrando efetiva necessidade da custódia do paciente, para garantir eficiência na investigação policial, não há que se falar em constrangimento ilegal, logo, o princípio da presunção de inocência e as supostas condições pessoais favoráveis do beneficiário não impedem a sua segregação temporária. (...)”
(TJMT, N.U 0036761-28.2015.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.04.2015)

“(...) Quando a prisão cautelar se demonstra necessária para a garantia da ordem pública, em face dos fundamentos apresentados na decisão que a decreta, o princípio da presunção de inocência e as supostas condições favoráveis do paciente não impedem a sua manutenção. (...)”
(STJ, HC n. 125.318/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 05.10.2009)

Outrossim, o fato de o paciente ser primário não impede a decretação da prisão temporária, sobretudo quando estão presentes elementos concretos que autorizam a medida, fundamentada na necessidade de evitar a intimidação das testemunhas e a destruição de provas.

Sobre o tema, há recente julgado desta Colenda Primeira Câmara Criminal,
ipsis litteris
:

“(...) Predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia temporária, que possui
natureza cautelar e finalidade investigativa
. (...)”
(N.U 1020633-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 25.07.2025)

Assim, no caso dos autos, ainda que o paciente seja primário, tal circunstância não elide a legalidade da medida constritiva, uma vez que a prisão temporária foi decretada com fundamento em indícios consistentes de autoria e na necessidade de garantir a efetividade das diligências investigativas, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado [sequestro, tortura, esquartejamento e ocultação dos corpos das vítimas, encontrados algemados e carbonizados no interior de um veículo].

Por outro lado, verifiquei que o impetrante arguiu pela ausência dos requisitos para decretação da
prisão preventiva
do paciente, contudo, está-se diante de
prisão temporária
, com requisitos próprios e diversos daqueles impostos nos arts. 312 e 313 do CPP, os quais tratam da prisão preventiva.

Nesse sentido, a Lei nº 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, estabelece em seu art. 1º as hipóteses em que o referido instituto é cabível.

Na hipótese, o juízo singular entendeu que o caso se enquadra na
“hipótese prevista no art. 1º, I e III, “a” da Lei 7.960/89”
, quais sejam:
“I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...) III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); (...)”
.

Conforme exposto anteriormente, a decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que demonstram a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações, em especial diante da gravidade do delito e das circunstâncias em que foi praticado.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025